Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000772-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), IVONE CARLOS BOTELHO - CPF: 269.744.871-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONOMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVONE CARLOS BOTELHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos Morais”
(Proc. nº 1000103- 17.2022.8.11.0008), ajuizada pela agravante contra o BANCO BMG S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que
“os documentos apresentados não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC, (...) pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência”
(Id. 73661818).

A agravante sustenta que
“colacionou aos autos comprovante de não declarante de imposto de renda, e também juntou contra cheque, ao qual, demonstram todos os valores consignados pelo requerido e outros bancos, bem como, o valor percebido de seu benefício”
, e pontua que
“possui uma renda líquida mensal no mês de dezembro de 2021 no valor de R$ 747,76, em virtude dos vários empréstimos consignados e demais descontos obrigatórios em seu contracheque”
, e arremata dizendo que
“não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais para o presente processo no valor de R$ 622,83, haja vista que o valor das custas compromete aproximadamente a renda mensal da requerente, comprometendo o pagamento das demais despesas mensais (exemplo água, energia, telefone, remédio, alimentação, vestuário, escola, laser, seguro de carro, dentista, etc.) ”
(Id. 115546983)

A decisão indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (Id.

115724967).

Nas contrarrazões o Banco/agravado pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
118001484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Constou da decisão agravado o seguinte:

Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, que é garantida a assistência jurídica integral aos que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça, o que não fez a parte embargante.

Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC. Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência.

(...)

Não obstante, verifica-se que a presente demanda se enquadra nas hipóteses de competência dos Juizados Especiais Cíveis, existindo a possibilidade de que a parte, querendo, ajuíze tal ação perante o Juizado, perante o qual não se exige o pagamento de custas e taxas judiciárias, sendo que em tal circunstância bastará ao requerente manifestar-se pela desistência nos presentes autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência), sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, com efeito, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.

A agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples exibição de extrato do benefício previdenciário, especialmente se, como bem anotado pelo MM. Juiz, especialmente no contexto rural, essa particularidade não impede o exercício de outras atividades econômicas, notadamente a agropecuária ou a agricultura.

No caso, conquanto a agravante afirme ser aposentada titular de dois benefícios previdenciários identificados pelos números 173.237.853-0 (aposentadoria por idade) e 090.534.587-8 (pensão por morte do trabalhador rural), e, portanto, indique a origem de sua renda, esquiva-se do foco da questão, que é sua quantificação mensal, não se podendo admitir como veraz a simples assertiva de que
“possui uma renda líquida mensal no mês de dezembro de 2021 no valor de R$ 747,76, em virtude dos vários empréstimos consignados e demais descontos obrigatórios em seu contracheque”
, não apenas porque somente um dos demonstrativos de pagamento previdenciário foi anexado ao instrumento recursal (Id. 115546985), mas também porque, como se sabe, especialmente no contexto rural, essa particularidade não impede o exercício de outras atividades econômicas, notadamente a agropecuária ou a agricultura..

Ademais, considerando a natureza da lide e os diversos descontos no benefício previdenciário em razão dos muitos empréstimos consignados por ela celebrados com várias instituições financeiras (Id. 115546985 – pág. 1/3), realmente não parece veraz a afirmação de que a aposentadoria é sua única fonte de renda.

Não fosse o bastante, a agravante repete discurso genérico de que “
não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorárias advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família
” e apresentou novamente o “
Extrato de Pagamentos
” de seu benefício previdenciário e documento extraído do “
site
” da Receita Federal com a frase “
Prezado contribuinte (...), sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal
” (Id. 115546989 – pág. 1/3), ignorando completamente a expressa indicação pela decisão judicial dos documentos admitidos como prova satisfatória da fragilidade econômica (“
cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar

responsável pelo sustento da casa; cópia do extrato COMPLETO, e não apenas da primeira guia, da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEAMT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa
” ).

Admito, pois, que a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica autoafirmada permanece infensa às críticas recursais.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022